Tribunal: TJDFT
Processo: 0743857-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0743857-83.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOMERO LIMA VIEIRA, THEREZA COSTA LIMA VIEIRA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial tem por finalidade definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da execução ou por equidade, uma vez acolhida a Exceção de Pré-Executividade com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal (REsp 2.097.166/PR – Tema 1.265). Referido paradigma foi apreciado pela Corte Superior e sua ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.265/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE EXECUTADO DO POLO PASSIVO. CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS DEMAIS DEVEDORES. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. (...) 11. Para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: “Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”. (Ministro Redator do Acórdão Gurgel de Faria, DJe 23/6/2025). (g.n.). Contudo, em detido exame dos presentes autos, constata-se que a matéria debatida não guarda exata similitude fática com o precedente qualificado da Corte Superior, cujos contornos restaram delimitados em 23/6/2025, com a publicação do acórdão paradigma, razão pela qual revogo o decisum de ID 63474041 e passo ao exame do recurso constitucional. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO. INSCRIÇÃO DEFINITIVA DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS. PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DOS SÓCIOS. I – Na execução fiscal de natureza tributária, o prazo prescricional de cinco anos é contado da constituição definitiva do crédito, art. 174, caput, do CTN. Acolhida parcialmente a prejudicial de prescrição da pretensão executória. II – A prescrição intercorrente não ocorre quando a execução fiscal fica paralisada por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Mantida a r. decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição intercorrente. III - A inclusão do sócio da empresa executada como corresponsável na CDA depende da sua notificação no processo administrativo fiscal, a fim de assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu na espécie. Acolhida a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios e extinguir a execução fiscal em relação a eles, art. 485, VI, do CPC. IV - Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado segundo parâmetro de equidade ou, subsidiariamente, com fundamento, no proveito econômico, observado o necessário rateio entre os coexecutados beneficiados e aquele remanescente na execução fiscal. Pede, ainda, a suspensão do processo em face da afetação do Tema 1.265 pelo Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 85, § 3o, do CPC, porquanto entende a Corte Superior que “A revisão dos critérios utilizados para a fixação dos honorários advocatícios demandaria reexame de matéria fática, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 2.769.410/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJEN 30/10/2025). Por fim, acerca da incidência do Tema 1.265/STJ ao caso concreto, tem-se que tal representativo não guarda a necessária similitude fática com a matéria aqui ventilada, circunstância que afasta a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-E39